Tribunal: STF
Processo: RE 81295
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-17
Data de publicação: 1980-09-17

Ementa:
APOSENTADORIA. CLAUSULAS ADJETAS AO CONTRATO DE TRABALHO.
- NÃO CONHECIMENTO DOS DOIS RECURSOS: O PRIMEIRO, PORQUE INTERPOSTO
DA DECISÃO DE TURMA, E O SEGUNDO, PORQUE, A PRETEXTO DE AFRONTAR O
ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, PRETENDE O REEXAME DE
NORMAS ESTATUTARIAS ADJETAS AO CONTRATO DE TRABALHO E REFERENTES A
APOSENTADORIA DO RECORRENTE.